Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LEONARDO XAVIER DE SOUZA em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedentes os pedidos autorais, consolidando a posse do veículo em favor do credor e impondo ao réu o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões recursais (ID 72304127), o apelante/réu pleiteou o benefício da gratuidade de justiça, o que ensejou o despacho para aparelhamento com os documentos de praxe daquilo que postulado, 15 dias (ID 73168010). Sem apresentar a contento, foi concedida nova oportunidade (ID 73870683), do que sobreveio a petição de ID 74756137, no bojo do qual o advogado do agravante relata dificuldades em entrar em contato com seu cliente, e por conseguinte pugna pela intimação pessoal, no endereço que se encontra nos autos para que seja cumprida as devidas diligências. Assim é que, em decisão monocrática, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e concedi novo prazo para recolhimento do preparo (ID 74804091) Sobreveio, então, nova manifestação pleiteando a reconsideração da decisão (ID 75099961) Indeferida a reconsideração, à luz do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, determinei sua intimação para a juntada do preparo em dobro (ID 75155759). Por fim, sobreveio novo pedido de reconsideração, insistindo na gratuidade. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento em dobro (ID 75155759), em obediência ao do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte não comprovou o efetivo pagamento em dobro do preparo devido. Nesse sentido, “[n]a exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). Diante da falta de recolhimento do preparo na forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se.